Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-18.2023.8.11.0086
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004075-18.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), KELVY COSTNER SOUZA MENDES - CPF: 014.960.311-80 (RECORRENTE), HIEGO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 072.205.441-62 (RECORRENTE), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO), EDCARLOS PEREIRA SILVA (TESTEMUNHA), LUIS FERNANDO LIMA BATISTA - CPF: 052.788.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA AVIGO DOS SANTOS - CPF: 100.879.461-90 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO E DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando as suas submissões a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. Fatos relevantes. A denúncia narra que os réus, mediante identidade de propósitos e divisão de tarefas, mataram a vítima com disparos de arma de fogo em uma praça pública. O crime teria sido motivado por rivalidade entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

3. Pedidos defensivos. A defesa de um recorrente argui a nulidade da sua confissão extrajudicial. A defesa de outro corréu suscita a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. No mérito, todas as defesas pleiteiam a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, postulam o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o interrogatório extrajudicial realizado sem a presença de advogado, sem gravação audiovisual e em ambiente hospitalar padece de nulidade; (ii) definir se ocorreu a quebra da cadeia de custódia; (iii) avaliar se existem indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia; e (iv) analisar se as qualificadoras do motivo torpe e da surpresa devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O inquérito policial possui natureza administrativa e informativa, sendo dispensável a observância estrita do contraditório e da ampla defesa. A ausência de advogado no interrogatório não gera nulidade, constituindo mera faculdade legal, assim como inexiste norma que obrigue a gravação audiovisual do ato. A alegação de incapacidade clínica por efeito de medicamentos exige comprovação por laudo médico ou prontuário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

6. A extração de dados telemáticos ocorreu com autorização judicial, após a apreensão lícita do aparelho celular em flagrante delito por crime diverso. A mídia original encontra-se acautelada na secretaria judicial, disponível para o acesso das partes. A quebra da cadeia de custódia constitui nulidade relativa e exige a demonstração concreta de adulteração ou supressão indevida de dados, não bastando alegações genéricas e especulativas.

7. A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos periciais e pela certidão de óbito. A autoria possui indícios suficientes nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo e nos diálogos extraídos do celular apreendido, que demonstram a organização logística, o fornecimento de armas, o recrutamento de executores e a troca de fotos da vítima abatida.

8. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes. Os elementos probatórios indicam que o crime resultou do contexto de guerra entre facções criminosas rivais, o que justifica a manutenção da qualificadora do motivo torpe.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ampara-se nos relatos de que os atiradores chegaram de inopino e surpreenderam o ofendido desarmado. A circunstância de o crime ocorrer em praça pública com rota de fuga não descaracteriza a surpresa do ataque letal, cabendo ao Tribunal do Júri a avaliação aprofundada dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de advogado e de gravação audiovisual durante o interrogatório extrajudicial não acarreta nulidade, dada a natureza inquisitiva do procedimento, e a alegação de incapacidade clínica do investigado exige prova documental concreta. 2. A quebra da cadeia de custódia de prova digital constitui nulidade relativa e demanda a demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração dos dados, não se configurando quando a extração é autorizada judicialmente e a mídia original é preservada. 3. O decote de qualificadoras na pronúncia exige manifesta improcedência, competindo ao Tribunal do Júri apreciar os indícios de motivação por rivalidade entre facções e de ataque perpetrado de surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 6º, V, 156, 413 e 414.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no RHC n. 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Hiego Batista de Oliveira Costa
,
João Batista Belarmino de Souza Junior
e
Kelvy Costner Souza Mendes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou admissível a pretensão punitiva estatal para pronunciá-los como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 203150983).

Em suas razões recursais, a defesa de
Hiego Batista de Oliveira Costa
suscita, preliminarmente, a nulidade da confissão extrajudicial. Para tanto, argumenta que a oitiva inquisitorial ofendeu garantias constitucionais mínimas, por ter sido colhida:
a)
sem a presença de defensor constituído ou nomeado;
b)
desprovida de registro audiovisual; e
c)
em momento de severa vulnerabilidade clínica, sob a alegação de que o recorrente encontrava-se hospitalizado, recém-saído de procedimento cirúrgico e sob o efeito de medicamentos. No mérito, requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, argumentando a ausência de provas técnicas ou de reconhecimento por testemunhas oculares. Subsidiariamente, pede o decote das qualificadoras (Id. 325830480).

A defesa de
João Batista Belarmino de Souza Junior
argui, em preliminar, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 325830479).

A defesa de
Kelvy Costner Souza Mendes
, patrocinada pela Defensoria Pública, postula a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria (art. 414 do CPP). Argumenta que a acusação se ampara exclusivamente em diálogos extraídos do celular do corréu, atribuindo a Kelvy o uso da linha telefônica e a alcunha "Fumaça" sem qualquer comprovação técnica ou laudo pericial. Sustenta a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, defendendo a prevalência da presunção de inocência. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras, alegando inexistir prova concreta de que o crime foi motivado por guerra de facções criminosas (motivo torpe) e asseverando que a execução ocorreu em praça pública e iluminada, não restando suprimida a possibilidade de reação ou fuga, tanto que testemunhas oculares conseguiram evadir-se do local (recurso que dificultou a defesa da vítima). (Id. 325830477)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, e pela consequente manutenção da sentença de pronúncia (Id. 325830482).

Em juízo de retratação, a magistrada de piso manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 325830483).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia (Id. 341189380).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara,

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputa aos recorrentes a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A peça acusatória narra que, no dia 22/04/2023, por volta das 19h20, na Praça da Alegria, em Nova Mutum/MT, os denunciados, com identidade de propósitos e divisão de tarefas, mataram a vítima Kaua Avigo dos Santos mediante disparos de arma de fogo.

Segundo apurado, os executores diretos (o corréu Juan, cujo processo foi desmembrado, e Hiego) chegaram em uma motocicleta e surpreenderam a vítima. Por sua vez, João Batista e Kelvy atuaram como mandantes, planejando e fornecendo suporte logístico e bélico, movidos por rivalidade entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Passo, primeiramente, à análise das questões prejudiciais de mérito.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. DA ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL (RECORRENTE HIEGO BATISTA)

A defesa de Hiego Batista argui a nulidade de seu interrogatório extrajudicial, sob o fundamento de que o ato ofendeu garantias constitucionais por ter ocorrido sem a assistência de advogado, sem gravação audiovisual e enquanto o réu estava hospitalizado, sob efeito de medicamentos.

A insurgência
não merece acolhimento
.

Consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, o inquérito policial possui natureza administrativa e meramente informativa, não sendo exigível a observância do contraditório e da ampla defesa com o rigor ditado à fase judicial. O art. 6º, inciso V, do CPP, faculta a presença do defensor, não a impondo como condição de validade do ato.

Observo que o Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 325829494) atesta expressamente que o recorrente foi cientificado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer calado e de ser assistido por advogado, optando, todavia, por responder às perguntas. Ressalta-se, ainda, que inexiste exigência legal que imponha a gravação audiovisual do ato na fase policial.

Quanto à alegada incapacidade clínica por efeito de medicamentos, a defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 156 do CPP). Não foi trazido aos autos qualquer laudo médico ou prontuário que ateste incapacidade mental ou de discernimento do réu no momento da colheita de suas declarações, não bastando a mera alegação para inquinar de nulidade o ato inquisitorial.

2.2. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTODIA (RECORRENTE JOÃO BATISTA)

A defesa de João Batista sustenta a nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia, alegando, de forma genérica, que a prova não teve sua integridade assegurada, havendo lacunas e irregularidades na forma de coleta, armazenamento e custódia.

A preliminar, igualmente,
deve ser rejeitada
.

O aparelho celular do acusado (iPhone 13 Pro Max) foi apreendido de forma lícita em 03/05/2023, durante sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo nos autos do processo conexo (APF n. 1001945-55.2023.8.11.0086). A extração dos dados telemáticos precedeu de expressa autorização judicial e foi operacionalizada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil.

A mídia original contendo a íntegra das extrações encontra-se arquivada fisicamente na Secretaria da 3ª Vara de Nova Mutum (Certidão de Id. 325830428), estando plenamente acautelada e à disposição das defesas para conferência, cópia e eventual perícia particular. O Relatório de Investigação (Id. 325829485), por sua vez, cumpriu o papel de transcrever apenas os trechos que guardam pertinência lógica com o homicídio ora apurado, o que não configura "seleção probatória" ilícita, mas mera filtragem investigativa.

Verifico que a defesa se limitou a formular uma insurgência genérica e especulativa. Não houve a demonstração concreta de qualquer adulteração, supressão indevida ou inserção de dados forjados nas conversas acostadas aos autos.

Convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“[...] a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos

[...].”
(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Diante desse cenário, verifica-se que não há qualquer elemento concreto apto a evidenciar violação da cadeia de custódia ou comprometimento da integridade da prova digital, tendo a defesa se limitado a alegações genéricas e desprovidas de comprovação. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que a apreensão, extração e armazenamento dos dados foram realizados de forma regular, com autorização judicial e adequada preservação do material probatório, o qual permanece acessível às partes para eventual conferência e contraprova. Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ou indício de adulteração, impõe-se o reconhecimento da validade da prova produzida, com a consequente rejeição da preliminar arguida pela defesa.

Rejeito, assim, todas as questões preliminares.

3. DO MÉRITO

3.1. DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR SUSPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (TODOS OS RECORRENTES)

No mérito, as defesas convergem ao postular a despronúncia, argumentando haver insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. A defesa de Kelvy Costner, especificamente, ataca a aplicação do princípio
in dubio pro societate
e alega que a vinculação do apelido "Fumaça" à sua pessoa não possui comprovação técnica. João Batista e Hiego negam a autoria, este último destacando a ausência de reconhecimento por testemunhas oculares.

A pretensão absolutória sumária ou de impronúncia
não prospera
.

A
materialidade
delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.110743 (Id. 325829463), pela Certidão de Óbito (Id. 325829478), pelo Laudo de Necropsia n. 545.1.01.9937.2023.111673-A01 (Id. 325829479) e pelos Laudos de Exame em Local de Morte Violenta (Ids. 325829480 e 325829481).

A
autoria
, a despeito das negativas defensivas, restou indiciada pelo conjunto probatório para os fins exigidos nesta fase processual.

Embora a defesa de Kelvy combata a aplicação do princípio
in dubio pro societate
, é imperioso rememorar que a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. A lei processual penal (art. 413 do CPP) não exige a certeza irrefutável necessária a um decreto condenatório, mas apenas que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Havendo vertente probatória plausível que sustente a denúncia, não cabe ao juiz togado subtrair do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação do mérito.

Na espécie, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório corrobora a dinâmica narrada na exordial. A testemunha ocular Allana Ingrid Neves Moraes, que se encontrava na praça junto à vítima, relatou pormenorizadamente a execução e destacou o comportamento anterior do ofendido, conforme se extrai de seu depoimento em juízo (mídia audiovisual referenciada no Id. 325830445):

"(...) Nós chamamos os amigos para se reunir na praça para ficar conversando; daí demorou uns minutos, horas, não sei; desceu dois caras; um encapuzado, um de calça e de camisa preta, acho que balaclava, porque a cara dele não dava para ver; e outro com roupa normal e desceu de moto; daí eles fingiram que foi sentar no banco e o encapuzado de calça veio correndo e deu o primeiro tiro no Kaua; foi o primeiro é o primeiro tiro que ele foi a cair, depois meteu outros dois (...). (...) quando o Kaua caiu, acho que meteu dois se não me engano na cabeça não sei (...). O que matou tava vestido de calça jeans, meia clara, daí tava com uma camisa moletom todo tampado, e só tava aparecendo os olhos dele (...)."

Por seu turno, o Delegado de Polícia Civil Rodrigo Costa Rufato elucidou em juízo a convergência entre a confissão inicial do recorrente Hiego e os dados extraídos do celular de João Batista. O policial explicitou a divisão de tarefas e a motivação do crime, calcada na guerra de facções (mídia audiovisual referenciada no Id. 325830445):

"(...) Então, os executores foram identificados inicialmente a partir da própria confissão do Hiego; foi feito um interrogatório aqui, acho que aqui na delegacia não foi feito por mim, acho que foi o doutor Guilherme; e o Hiego ele confessou acho que três homicídios nos quais ele estaria envolvido, juntamente com um indivíduo chamado Juan Carlos, que está foragido; e então ele relatou exatamente como que teria ocorrido essa situação. A vítima nesse caso era um adolescente, ele foi morto em praça pública, estava lá juntamente com outros adolescentes, e ele foi surpreendido por dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta, um deles desceu e efetuou disparos contra a vítima, causando a morte dela no local mesmo no meio da praça né; e então inicialmente existia já essa informação, foi colhida pelo, foi fornecido pelo Hiego de que ele seria o Executor junto com o Juan; e aí no curso de outras investigações posteriores que nós realizamos, é a partir da degravação do aparelho celular do João Batista Belarmino, a gente conseguiu identificar que ele e o Kelvy Costner eram os indivíduos que estavam por trás deste homicídio; não somente desses, são inúmeros homicídios que ocorreram em condições semelhantes, todos eles baseados na disputa entre facções; os indivíduos eram simpatizantes ou integrantes do PCC e o João Batista e o Kelvy, eles coordenavam uma série de indivíduos aqui nas cidades que traficavam drogas e também tinham por função executar pessoas ligadas ao Comando Vermelho; para isso, além das ordens, eles forneciam armas de fogo, forneciam motocicletas, forneciam abrigo, local para essas pessoas morarem; e também orientações, movimentavam inúmeras pessoas para que estivessem realizando levantamentos ou mapeamento na expressão que eles gostam de utilizar de vítimas; e em potencial, então assim, eles não tinham somente uma pessoa em vista né eles tinham uma série de pessoas que eles entendiam que eram do Comando Vermelho, então eles sempre tinham mais de um Executor a serviço deles aqui na cidade, que tinha essas funções diárias de percorrer a cidade, localizar pessoas ligadas ao Comando Vermelho e, uma vez encontrando essas pessoas, proceder às execuções, nesse caso específico do Kaua; inclusive, a conversa que a gente tem no aparelho celular do João Batista com o Kelvy, ela se dá no exato dia do homicídio, e é possível verificar que eles cogitam e discutem matar outras pessoas também; e aí eles encontraram esse indivíduo aí, existe uma informação segundo o próprio Kelvy de que esse indivíduo era fofoqueiro alguma coisa desse tipo né; e estava falando demais alguma coisa nesse sentido, e aí eles encontraram esse adolescente e realizaram a execução né, o Juan teria sido atirador, e o Hiego teria sido o responsável por pilotar a motocicleta; após a execução, um deles, no caso eu acho que, se eu não tiver enganado era o Hiego, foi deixado em uma fazenda, ou o contrário, se não tiver enganado, e o outro retornou para a cidade; e após a execução, o Kelvy e o João Batista eles trocam fotos do adolescente, falando a respeito dessa situação; ficou muito claro para gente né, essas conversas só serviram para confirmar aí a versão que o Hiego já havia apresentado inicialmente né e deixar claro aí o envolvimento desses dois como mandantes né também deste homicídio; é importante ressaltar também né que o segundo próprio Hiego declarou e é do nosso conhecimento aqui, ele já é conhecido no meio policial aqui há algum tempo; ele teria tido uma ligação com o Comando Vermelho e posteriormente teve algum tipo de desavença, inclusive foi vítima de tentativa de homicídio, e por isso ele teria se aliado a esse grupo do João Batista, que seria o pessoal do PCC, e inclusive deixado a cidade. (...).”

A dinâmica narrativa é ratificada pelo Relatório de Extração de Dados do aparelho de João Batista (Id. 325829485). Os diálogos interceptados revelam, em tese, intensa comunicação entre João Batista (vulgo "Juninho") e o contato salvo como "Fumaça" (identificado nas investigações como sendo o recorrente Kelvy).

Nas mensagens trocadas no dia do crime e nos dias subsequentes, os recorrentes tratam sobre a orquestração de ataques a integrantes da facção rival. Utilizam jargões próprios da criminalidade violenta, tais como "pegar" (assassinar), "ferramenta" (arma de fogo) e "moscando" (vítima vulnerável). O teor das conversas documenta a organização logística para recrutar pilotos de moto, a tratativa sobre a entrega da arma calibre .38 utilizada na execução, o pedido de confirmação de que o alvo encontrava-se na praça e, a troca de fotos da vítima Kaua já abatida.

Em que pese a defesa de Kelvy argumentar a ausência de prova técnica vinculando a alcunha "Fumaça" e o respectivo terminal telefônico à sua pessoa, destaco que a investigação criminal valeu-se do cruzamento de dados contextuais, endereços e análise do
modus operandi
da organização para estabelecer a autoria da referida conta. Essa demonstração constitui indício probatório plenamente válido e suficiente para deflagrar a competência do Tribunal do Júri.

Portanto, havendo confissão de um dos partícipes em sede investigativa, amparada por prova documental originada de extração telemática e validada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, revela-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição sumária ou impronúncia.

3.2. DO PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS (TODOS OS RECORRENTES)

Subsidiariamente, as defesas pugnam pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

O pleito, mais uma vez, encontra óbice na jurisprudência pátria. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando estas se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do contexto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri. Tal compreensão encontra ressonância no Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3.3. DO MOTIVO TORPE (Art. 121, § 2º, I, do CP)

A qualificadora do motivo torpe encontra suporte em elementos indiciários que apontam que o crime foi encomendado e executado no contexto beligerante entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). Os diálogos interceptados e os depoimentos colhidos indicam que os mandantes "mapeavam" e ordenavam a morte de indivíduos que ostentavam qualquer ligação com o grupo rival, o que configura, em tese, motivação repugnante e abjeta.

3.4. DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (Art. 121, § 2º, IV, do CP)

Do mesmo modo, a qualificadora da surpresa ou recurso que dificultou a defesa da vítima possui esteio razoável nos autos. Os relatos testemunhais indicam que a vítima encontrava-se sentada em uma praça pública, desarmada e conversando com amigos, quando os supostos chegaram em uma motocicleta e, de inopino, iniciaram imediatamente os disparos.

A argumentação defensiva de que a praça era um local aberto, iluminado e que "testemunhas conseguiram correr", não afasta, de plano, a qualificadora. O fato de o ambiente permitir rota de fuga não desnatura de modo inconteste a essência da surpresa da investida letal que, em tese, atingiu o ofendido de forma repentina, possivelmente reduzindo sua possibilidade de defesa.

Logo, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação aprofundada do Júri Popular.

4. DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito as preliminares
suscitadas,
conheço
dos recursos interpostos por Hiego Batista de Oliveira Costa, João Batista Belarmino de Souza Junior e Kelvy Costner Souza Mendes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026